Tribunal: TJDFT
Processo: 0030529-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0030529-54.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A APELADO: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O O presente processo encontra-se associado aos feitos no 0008986-24.2017.8.07.0018 e 0711450-02.2020.8.07.0009 para julgamento conjunto. Observa-se, ademais, que, irresignada quanto ao indeferimento do pedido de suspensão do processo até o julgamento do REsp no 2111549/DF, a Mundial Center Atacadista S/A interpôs o agravo interno de ID no 55941277, em que sustenta a configuração de prejudicial externa e reitera o pedido de sobrestamento do processo. Em observância ao art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Além disso, retirem-se a presente apelação e os recursos interpostos nos processos no 0008986-24.2017.8.07.0018 e 0711450-02.2020.8.07.0009 de pauta. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 20 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator